Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602806-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602806-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JANAINA NAUMANN -
REPUBLICANOS - PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JANAINA NAUMANN DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (REQUERENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785728
14/12/2023
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.999

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602806-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JANAINA NAUMANN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
REQUERENTE: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA O NOME E CPF DA
CANDIDATA. DESPESAS DE CAMPANHA NÃO INFORMADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço.

2. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral. Contudo, cabe
ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a omissão na parcial afetou a regularidade
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43785728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JANAÍNA NAUMANN, candidata
não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, referente às eleições gerais
de 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
transcorreu o prazo sem qualquer impugnação, conforme certidão contida no ID 43455429.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. As contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve, ainda, contas retificadoras em 19/10/2023.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43738039).

Intimada acerca do Parecer de Diligências, a candidata juntou comprovantes,
demonstrativo, notas explicativas (ID 43745283 e 43746194), contratos, dentre outros
documentos, razão pela qual os autos retornaram para análise técnica.

No parecer conclusivo opinou-se pela aprovação com ressalvas, em razão de
irregularidades nos itens 7.5, 8.1.2, 9.1, 9.2, conforme detalhamento:

Item 7.5, 8.1.2 e 9.1: Gastos com Facebook - emissão de nota fiscal para o nome e
CPF da candidata;

Item 9.2: Despesas não informadas na prestação de contas parcial;

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, por entender que:

“considerando que o já citado art. 60 da Res. TSE nº 23.607, em seu § 1º,
permite a comprovação de gastos eleitorais através de qualquer documento
idôneo e que as notas fiscais emitidas em nome do CPF da candidata
correspondem aos valores gastos pelas contas de campanha com este
fornecedor, bem como a comprovação de uso dos créditos adquiridos para
impulsionamento de propaganda eleitoral, a aposição de ressalvas mostra-
se suficiente.”

É o relatório.

Num. 43785728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade. (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de JANAÍNA NAUMANN, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, referente às eleições gerais de
2022.

A candidata obteve 9.515 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as
seguintes receitas e despesas:

A seção de contas eleitorais, no parecer conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 7.5, 8.1.2, 9.1, 9.2, conforme detalhamento:

Num. 43785728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

Item 7.5, 8.1.2 e 9.1: Gastos com Facebook - emissão de nota fiscal para o nome e
CPF da candidata;

Item 9.2: Despesas não informadas na prestação de contas parcial;

No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, por entender que:

“considerando que o já citado art. 60 da Res. TSE nº 23.607, em seu § 1º,
permite a comprovação de gastos eleitorais através de qualquer documento
idôneo e que as notas fiscais emitidas em nome do CPF da candidata
correspondem aos valores gastos pelas contas de campanha com este
fornecedor, bem como a comprovação de uso dos créditos adquiridos para
impulsionamento de propaganda eleitoral, a aposição de ressalvas mostra-
se suficiente.”

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 7.5, 8.1.2 e 9.1: Gastos com Facebook - emissão de nota fiscal em
desacordo

Conforme consta no parecer conclusivo, os itens 7.5, 8.1.2 e 9.1 referem-se à
mesma irregularidade, emissão de nota fiscal para o nome e CPF da candidata, razão pela qual
os itens serão analisados em conjunto.

Cinge-se a diferença quanto à origem dos recursos, a candidata realizou a compra
de créditos para impulsionamento de propaganda no Facebook com recursos do Fundo Partidário
(item 7.5), Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 8.1.2) e recursos da fonte
“outros recursos” (item 9.1).

A unidade técnica apontou que a candidata realizou pagamento de boletos
bancários, referente à compra de créditos de impulsionamento no Facebook, no valor total de R$
37.115,00, os recursos são provenientes do Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento
de Campanha e da fonte “outros recursos”. Imagem a seguir:

Ocorre que o Facebook emitiu nota fiscal para o nome e CPF da candidata, fato
que ensejou o apontamento pela unidade técnica.

Em sua defesa, a candidata junta prints da conversa com o Facebook e alega que:
“Anexado as notas referentes aos gastos com Facebook. Porém as notas saíram com o CPF da
Candidata, onde tentamos alterar para o CNPJ, mas não conseguimos. O jurídico da candidata
irá também apresentar as devidas provas de que esses gastos foram referentes a campanha” (ID
43745283 e 43746194).

Para a d. Procuradoria, trata-se a falha de “inconsistência contábil” , assevera,
ainda, que:

“o já citado art. 60 da Res. TSE nº 23.607, em seu § 1º, permite a
comprovação de gastos eleitorais através de qualquer documento idôneo e
que as notas fiscais emitidas em nome do CPF da candidata correspondem
aos valores gastos pelas contas de campanha com este fornecedor, bem
Num. 43785728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

como a comprovação de uso dos créditos adquiridos para impulsionamento
de propaganda eleitoral, a aposição de ressalvas mostra-se suficiente.”

Não se ignora que a emissão de nota fiscal para o nome e CPF da candidata tenha
gerado apontamento de irregularidade pelo Setor Técnico, isso porque, em regra, as despesas de
campanha devem ser lançadas para o CNPJ da campanha eleitoral.

Contudo, o art. 60, §1º autoriza que a comprovação dos gastos seja feita por
qualquer meio idôneo de prova, transcreve-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Dessa forma, além de atender ao disposto no art. 60, as notas fiscais contêm outros
elementos hábeis a comprovar o vínculo com a campanha eleitoral. Houve, comprovadamente, a
realização do gasto e a respectiva aplicação do recurso eleitoral, bem como a correspondência
com os registros constantes nos extratos bancários, razoável considerar que a prestadora
apresentou documentos fiscais que comprovaram a aplicação e destinação dos recursos públicos
utilizados em campanha, inclusive porque os pagamentos e a emissão das notas fiscais
ocorreram dentro do período eleitoral, inexistindo prova de que o valor tenha sido desviado à
finalidade diversa da declarada.

Nesse sentido, segue julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina:

ELEIÇÕES 2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL.

(...)

5) FACEBOOK: DIVERGÊNCIA ENTRE O QUE FOI PAGO E O QUE FOI
FATURADO - CANDIDATO QUE USOU CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO QUE ESTAVAM VINCULADOS AO SEU CPF -
REDE SOCIAL QUE FATUROU AS DESPESAS PESSOAIS DO
CANDIDATO, VINCULADAS AO SEU CPF, JUNTAMENTE COM OS
IMPULSIONAMENTOS DE CAMPANHA FEITOS COM SEU CNPJ DE
ELEIÇÃO - DIVERGÊNCIA ESCLARECIDA - VALOR INCONSISTENTE
QUE NÃO É ELEVADO (R$ 589,53) - CONSIGNAÇÃO DE RESSALVA -
PRECEDENTE
Num. 43785728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

.6) CONCLUSÃO: APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(TRE-SC, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060171669, Acórdão,
Relator(a) Des. Flávio Pinheiro Neto, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo
63, Data 13/04/2023)

E nesta Corte:

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060342479, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023).

Embora, seja possível afastar o recolhimento do valor, ante a inobservância de que
as despesas de campanha são lançadas para o CNPJ da campanha, conforme apontamento do
setor técnico, remanesce a aposição de ressalva.

Item 10: Despesas não informadas na prestação de contas parcial

No parecer conclusivo foram verificadas inconsistências relativas aos gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em relação a esse item, a Procuradoria Regional Eleitoral assevera: “a existência de
omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parciais, relativamente a cinco despesas, no
valor total de R$ 27.540,00, com a representatividade de 4,28% dos gastos totais. Dado o baixo
percentual atingido pela irregularidade, é possível a aplicação dos princípios mitigadores para ser
oposta mera ressalva.”

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, a prestadora realizou cinco gastos, no valor total de R$ 27.540,00, em
termos percentuais representa apenas 4,2% das despesas e, por conseguinte, entende-se que o
acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha não estariam comprometidos, uma vez que foram devidamente informados
Num. 43785728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

na prestação de contas final.

Nesse sentido há julgado desta Corte no qual se afirma: “A existência de doações
recebidas e de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das prestações de contas
parcial, não informadas à época, que correspondam a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização das contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060311388, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data 28/11/2023)

Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, representa valor percentual
diminuto, sem qualquer elemento que tenha prejudicado a análise das contas. Logo, por força da
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a aposição de ressalva é medida
que se mostras suficiente.

Em conclusão, as contas devem ser, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº
23.607/2019, aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por JANAÍNA NAUMANN, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido
Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602806-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JANAINA NAUMANN DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADO: GABRIEL SOCIO
GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - REQUERENTE: JANAINA
NAUMANN - Advogados da REQUERENTE: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO
WECKL PASETTI - PR80880-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023
Num. 43785728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23

Num. 43785728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414032241600000042743723
Número do documento: 23121414032241600000042743723
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:11:23